Tribunal: STF
Processo: RE 826272
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado do Amapá formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 12) contra acórdão (eDOC 7) do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OFÍCIO CIRCULAR EXPEDIDO PELA AUTORIDADE IMPETRADA COMUNICANDO QUE O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS MAGISTRADOS INATIVOS SERIA PAGO DIRETAMENTE PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - AMPREV. ILEGALIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.



    l) Os Magistrados, devido a sua condição jurídica diferenciada, não podem ser equiparados aos servidores públicos em geral e ficarem sujeitos a discricionariedade da Autoridade Previdenciária em aplicar a paridade entre Juízes ativos e inativos, sob pena de afronta as garantias previstas na Constituição Federal/88 da vitaliciedade, da irredutibilidade e isonomia de vencimentos, razão pela qual impõe-se a declaração de ineficácia do ato impugnado e a determinação para que o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá continue arcando com os respectivos pagamentos e compensando-os com as contribuições gerais pagas.



    2) Não há que se falar em superdimensionamento do orçamento do Poder Judiciário Estadual, tampouco, em criação de outro Gestor Financeiro se as contribuições previdenciárias dos magistrados inativos serão devidamente recolhidas e administradas pelo Instituto de Previdência do Estado. 3) Ordem concedida. 



    O recorrente, alegando violação aos arts. 40, § 20, e 93, IX, da Constituição Federal, sustenta que:



    Do ponto de vista econômico e jurídico, a posição do TJAP contraria as regras atuariais estabelecidas para a previdência brasileira. O acórdão do TJAP cria um trânsito financeiro diferenciado para a previdência dos Magistrados. Por extensão, todos os Agentes Políticos brasileiros buscarão formas similares de contornar a regra constitucional vigente. 



    […]



    Dito de outro modo, a decisão contraria frontalmente o § 20 do Art. 40 da CF na medida em que, a um só tempo: 1. estabelece o funcionamento de um regime próprio de previdência social para servidores titulares de cargos efetivos (Vitalício, no caso dos Magistrados); e, 2. cria mais de uma unidade gestora do respectivo regime no Estado do Amapá - AMPREV e TJAP - pois o ato de pagamento é sim típico de Unidade Gestora de recursos previdenciários. Principalmente quando tal atitude tem por fim garantir aos inativos garantias remuneratórias e de pessoal dos que estão no exercício do cargo. 



    Em contrarrazões, a Associação dos Magistrados do Estado do Amapá – AMAAP, aduz que:



    Ao contrário do que defende o recorrente, data maxima venia, o entendimento esposado pelo acórdão vergastado não contraria as vigentes normas atuariais da previdência brasileira. Na verdade, para garantir a observância de paridade plena entre magistrados ativos e inativos, como agentes políticos que são, o decisum apenas reconheceu o direito destes receberem seus proventos da administração do próprio Judiciário, para assegurar que isso aconteça na mesma data em que aqueles recebem suas remunerações e com os mesmos reajustes a estes legalmente concedidos, sem a necessidade da adoção de morosos procedimentos administrativos ou judiciais. 



    Ademais, o acórdão combatido não cria nenhum ônus para a AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV, que é a instituição previdenciária deste Estado, na medida em que simplesmente autoriza o Judiciário do Estado a efetuar o pagamento dos proventos “dos magistrados inativos, nos valores corretos, é claro, e a processar a posterior compensação de tal desembolso na prestação de contas mensal e no respectivo repasse devidos à mencionada organização previdenciária. 



    Como se vê, o acórdão fustigado realmente não gera ônus para a mencionada instituição previdenciária. Apenas estabelece um mecanismo que agiliza o pagamento dos proventos dos magistrados inativos que ingressaram na carreira antes de 15.12.1998, viabilizando que aconteça na mesma data em que ocorrer o recebimento da remuneração por seus colegas ativos, ostentadores que são da condição de agentes políticos especiais. 



    […]



    Logo, diferentemente do que procurou sustentar o recorrente, o direito reconhecido pelo acórdão combatido, além de não estabelecer dificuldade de qualquer ordem para a instituição previdenciária do Estado do Amapá, de não criar nova unidade gestora no regime previdenciário estadual, de não afrontar súmula ou jurisprudência dominante do Excelso Supremo Tribunal Federal e de não versar sobre questão relevante sob o ponto de vista econômico, politico, social ou jurídico, também não transcende do interesse subjetivo dos próprios litigantes na causa. 



    […]



    Desta forma, tal qual acontece no Estado de Santa Catarina por força de lei estadual, o acórdão combatido também não criou um segundo gestor financeiro da previdência estadual em relação aos magistrados substituídos, tanto que, mesmo após o decisum vergastado, a gestão financeira previdenciária concernente a todos os integrantes dos quadros do Judiciário deste Estado continua PREVIDÊNCIA - AMPREV.



    É o relatório. Decido.



    Na origem, a Associação dos Magistrados do Estado do Amapá - AMAAP, impetrou Mandado de Segurança Coletivo Preventivo, contra ato reputado ilegal praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, consistente na comunicação, através do Oficio Circular n. 008/20l3-GP, de que o pagamento dos proventos de aposentadoria dos Desembargadores e demais Juízes de Direito seria realizado diretamente pela Amapá Previdência - AMPREV a partir do mês de janeiro de 2014.



    O TJAP, ratificando a liminar concedida, concedeu a segurança para declarar ineficaz o Ato Administrativo contido no Ofício Circular n° 008/2013-GP e determinar que os proventos dos Magistrados inativos sejam pagos pelo Poder Judiciário do Estado do Amapá, conforme restou decidido pelo egrégio Tribunal Pleno Administrativo nos autos do Procedimento administrativo de n. 006758/2013. 



    Pois bem.



    Preliminarmente, assevero que não procede a alegação do recorrente de inobservância ao dever de fundamentação das decisões judiciais. Referido pressuposto exige que o magistrado apresente as razões que reputar necessárias para a formação do convencimento, mesmo que de forma concisa.



    Decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Essa foi a orientação adotada pelo Plenário, em sede de repercussão geral, no julgamento do AI 791.292 QO-RG, Relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 339/RG):



    [...] O art. 93,IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. […]



    Por sua vez, o art. 40, § 20, da Constituição Federal, dispõe que:



    Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.



    […]



    § 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22. 



    No caso dos autos, não se extrai do acórdão a criação de um novo regime previdenciário, nem tampouco que se haja sido criado mais uma unidade gestora do previdência própria. O acórdão assegura que as contribuições previdenciárias dos magistrados inativos serão devidamente recolhidas e administradas pelo Instituto de Previdência do Estado. O Tribunal de Justiça apenas assume a responsabilidade de realizar o pagamento dos proventos devidos, o que não agride, por si só, o dispositivo constitucional tido como vulnerado. 



    Conforme bem asseverou o acórdão recorrido “Com efeito, o fato de o pagamento dos Magistrados aposentados serem pagos pelo Tribunal de Justiça e o sistema de compensação estabelecido junto a AMPREV, consoante decisão proferida pelo Tribunal Pleno no Processo Administrativo n° 006758/2013, sequer de longe induz a presunção de criação de outro Gestor Financeiro, tampouco, viola a disposição contida no § 20, do art. 40 da CF/88, já que as contribuições previdenciárias dos magistrados inativos serão devidamente recolhidas e administradas pelo Instituto de Previdência do Estado”.



    Nessa toada, também foi o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República, em manifestação do Subprocurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, em parecer assim ementado:



    Recurso Extraordinário. Servidor Público. Magistrado. Aposentadoria. Pagamento de proventos a cargo do Tribunal de Justiça. Situação descrita no acórdão que não se amolda ao teor do art. 40, § 20, da Constituição.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente